Tribunal: TJPA
Processo: 0813370-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813370-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: DEFERSON TRINDADE SANTA ROSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

FATO
: Paciente preso por policiais militares na porta de sua residência, com o filho menor ao colo, quando conversava com um amigo, sendo a ação da polícia – de abordagem e revista pessoal -, decorrente de denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas naquele local.

Tese defensiva
: Ausência de justa causa à ação policial e pedido de concessão de liberdade, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas da prisão, afirmando ser o paciente primário e detentor de condições pessoais favoráveis.

Questão em discussão
: Definir se o paciente tem condições de responder ao feito em liberdade e se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Razões de decidir
:

1-

A abordagem e revista pessoal do paciente foi decorrente de denúncia anônima recebida pelos policiais militares que estavam em ronda pelo local, sendo pacífica a jurisprudência das Cortes Superiores quanto a ilegalidade de tal proceder.

2-

Tem-se, no caso em apreço, que a quantidade de droga apreendida em poder do paciente foi pequena, 08 petecas de maconha, não havendo nos autos informação sobre o peso da droga, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
ante a afirmativa de que esta se destinava a consumo próprio, principalmente por ser o paciente pescador e ter feito prova de que o valor consigo encontrado era decorrente do seguro defeso, bem como pelo fato de não ter sido encontrado em seu poder qualquer outro elemento que indique a traficância.

3-

Inexistência de qualquer indicativo de que o paciente não pode responder solto à ação penal, sendo detentor de condições pessoais favoráveis.

Dispositivo e tese
: Possibilidade de o paciente responder solto à ação penal, bem como de anulação dos atos ante a ação policial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06; CPP, art. 319; CPP, art.
art. 240, § 2º, art. 244
.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023; STJ - RHC: 179733 ES 2023/0127653-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 22/08/2023; STJ - AgRg no HABEAS CORPUS Nº 734263 - RS (2022/0100276-4). RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Julgamento: 14 de junho de 2022; STF - RE 635659, Relator Ministro GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/06/2024 – Tema 506.

ORDEM CONHECIDA E
CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e CONCESSÃO da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 31 de julho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DEFERSON TRINDADE SANTA FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Ponta de Pedras.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção em razão da decisão proferida pelo magistrado singular que decretou e manteve sua prisão em razão de ter sido flagrado portando 08 porções de maconha.

Aduz que o paciente estava em frente à sua residência conversando com um conhecido e trazia ao colo seu filho menor quando foi abordado por policiais militares que, em razão de denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico naquela região, o submeteram à revista pessoal e encontraram a droga, 08 porções, e cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais), oriundos do seguro desemprego, sendo ambos conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pela prática do crime de tráfico.

Que em audiência de custódia foi convertida a prisão do paciente em preventiva e relaxada a prisão de seu amigo, em razão do que seu representante legal pleiteou a revogação da prisão, ainda que com determinação de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, porém, o pedido foi denegado.

Afirma o impetrante que o paciente é primário, pai de filhos menores que dependem de seu trabalho para sustento e manutenção, é detentor de condições pessoais favoráveis e não tem envolvimento com tráfico; que a droga encontrada em seu poder se destinava a consumo pessoal e que não há nos autos, além da apreensão de pequena quantidade de maconha, qualquer prova de que seja voltado ao crime, além de não haver qualquer testemunha do fato além dos policiais que o abordaram.

Infere ser a decisão singular carente de fundamentação, citando decisão do STF acerca da desconsideração de pequena porção de maconha como configuração de tráfico, afirmando não estar presente no caso em apreço o
periculum libertatis
.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogação da medida extrema, ainda que com cominação de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, bem como a extensão da liberdade provisória concedida a corréu, conforme art. 380 do CPP.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, despacho de ID 28044662.

Prestadas as informações, ID 28146831/32, retornaram os autos para análise do pedido liminar, sendo esta concedida, decisão em ID 28174444, e determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça.

Em ID 28182863, expedido alvará de soltura em favor do paciente.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 28528803, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se os termos da liminar deferida.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se, como relatado alhures, de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar,
impetrado em favor de
DEFERSON TRINDADE SANTA FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Ponta de Pedras.

Da análise dos autos, em especial da documentação acostada pelo impetrante e da manifestação da Procuradoria de Justiça do Ministério Público em seu parecer, tenho por ratificar a liminar concedida.

A prisão do paciente foi decorrente de abordagem policial que o submeteu à revista pessoal, sendo encontrado em seu poder 08 porções de maconha, contudo, não se infere dos autos, tampouco das informações prestadas pela autoridade coatora, a justa causa à ação policial, pois é cediço, de conhecimento geral, portanto, que a mera denúncia anônima não justifica tal proceder por parte dos agentes da segurança pública e do que consta dos autos não se observa o justo motivo a resguardar os policiais e a conduta adotada.

As Cortes Superiores já firmaram entendimento de que a mera denúncia anônima não se mostra suficiente à abordagem e revista de qualquer cidadão, não sendo,
per se
, apta a justificar a abordagem e revista pessoal quando não identificados quaisquer outros elementos que a justifiquem, não sendo nem mesmo a mera suspeita de que a pessoa esteja na posse de produtos de crime, ou de que tenha praticado alguma infração penal, suficiente a tal proceder, pois este deve ser baseado em fatos objetivos e não em suposição ou intuição policial.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública" ( HC n . 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 2. No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônim a, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas. 3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. RECONHECIDA A MANIFESTA ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SOLTURA DO RECORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública" (HC n . 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022.) 2. Conforme se verifica, a abordagem se deu a partir de denúncia anônima, ocasião em que foram encontrados com o recorrente "em seu poder papel tipo seda, utilizado para fazer uso de entorpecentes, uma tesoura" .3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente, por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a denúncia, ensejando o trancamento da ação penal.4. Recurso em habeas corpus provido para reconhecer a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, e determinar o trancamento da Ação Penal n. 0003039-74.2022.8.08 .0021, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (art. 386, III e VII, do CPP), e ainda a imediata soltura do recorrente, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - RHC: 179733 ES 2023/0127653-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 734263 - RS (2022/0100276-4). RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Brasília, 14 de junho de 2022.)

Claro resta que se um policial recebe uma denúncia anônima informando a venda de drogas em um determinado local, ainda que repassando características do suposto traficante, a polícia há que elaborar campana e investigação com o fito de obter provas acerca de tal ocorrência, pois na ausência de maiores informações acerca da prática delitiva ou de qualquer efetiva evidência da prática do crime a justificar a suspeita a abordagem e revista dessa pessoa deve ser considerada ilegal, como no caso em espeque. Ademais, o STF, em decisão proferida nos autos do RE 635659, por maioria entendeu que o porte de pequena quantidade de maconha, 40 gramas, não é crime e deve ser caracterizado como infração administrativa, sem consequências penais e nos autos não há informação acerca do peso da droga encontrada, de onde entendo por aplicar ao caso o princípio
in dubio pro reo.

No caso em concreto, tenho que o decreto de prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, contudo, me curvo à decisão emanada pela Suprema Corte e concedo a ordem pleiteada, ratificando os termos da liminar concedida, pois não se revela, neste momento processual, imprescindível a medida constritiva mais gravosa, até mesmo ante a possibilidade de amanutenção das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação excepcional das circunstâncias em que se deu a prisão do paciente que é tecnicamente primário, com residência no distrito da culpa e família constituída, além do fato de o crime, em tese cometido, não ter sido praticado com violência ou grave ameaça a qualquer pessoa.

Pela concessão da ordem foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“Em que pese o decreto preventivo possuir fundamentação idônea, verificamos que a busca pessoal realizada pelos policiais militares, não se deu dentro dos moldes do art. 240, §2º, art. 244 do CPP e do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a ausência de justo motivo para abordagem.

Foi narrado pela Autoridade policial que houveram (sic) denúncias anônimas de que o Paciente e um comparsa vendiam entorpecentes, porém não há outra informação ou evidência que justifique a suspeita e abordagem.

(...)

A prisão cautelar não se revela imprescindível no momento, face as peculiaridades do caso e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Sendo assim, concordamos com a decisão liminar da Desembargadora relatora que revogou a prisão preventiva imposta ao Paciente e aplicou medidas cautelares diversas da prisão.”

Assim, nos termos das decisões proferidas pelas Cortes Superiores, tenho que há que ser concedida a ordem, ratificando os termos da liminar, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Ante o exposto, conheço do
writ
e concedo a ordem, ratificando os termos da liminar já concedida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2025.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/08/2025